Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Negócio jurídico. Simulação. Inexistência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reconhecimento de posse, que julgou procedente em parte o pedido para reconhecer a posse dos autores sobre o imóvel perante o requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se os negócios jurídicos celebrados entre as partes padecem de vício de nulidade (simulação).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação ocorre quando há divergência entre a vontade declarada e a real, além de conluio entre as partes com a intenção de enganar terceiros, violando interesse de ordem pública. A simulação pode ser invocada por qualquer interessado e não convalesce com o decurso do tempo (art. 168 do CC).
4. Não restou demonstrado que as cessões de direito discutidas nos autos contenham declarações não verdadeiras ou tenham sido antedatados com o objetivo de simular negócio aparentemente legítimo e prejudicar interesses econômicos de terceiros.
5. Considerando a narrativa dos fatos, a situação que caso demonstrada inquinaria o negócio jurídico de vício de consentimento consiste no dolo (art. 145 a 150 do CC).
6. O dolo, ao contrário da simulação, consiste em vício de consentimento que viola interesse particular, passível de sanção mais branda, a anulabilidade. Assim, caso não alegado no prazo decadencial previsto pelos legitimados, o dolo convalesce.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167, 168, 169, 178, 210.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 929342, 20130111214079APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2016, publicado no DJe: 15/04/2016.